Tribunal: STF
Processo: RHC 52695
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-17
Data de publicação: 1974-09-17

Ementa:
DEFESA. RAZÕES FINAIS. AUSÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE.
Não constitui nulidade, em processo penal, a ausência de razões finais, se o defensor não se utilizou do prazo, que a lei lhe confere, para apresentá-las. Recurso de habeas corpus desprovido.